Tribunal: TJMT
Processo: 1025937-54.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025937-54.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SUPERMERCADO UNIMERCADO LTDA - ME - CNPJ: 26.185.444/0001-32 (AGRAVADO), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), DAYSE MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 028.395.004-85 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE negou provmento ao recurso – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE FATURA EVENTUAL C/C PEDIDO DE TROCA DE TITULARIDADE – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – VISTORIA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO À REVELIA DO USUÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DO RECORRIDO – NÃO OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO de apelação DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A concessionária de energia elétrica que faz visita domiciliar e constata irregularidade no medidor de consumo deve dar a devida ciência ao usuário, oportunizando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa em todo o procedimento.

Imperioso o reconhecimento da inexistência do débito em relação ao termo de ocorrência e inspeção que não observou devido processo legal.

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1025937-54.2021.8.11.0041

AGRAVANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO(S):

SUPERMERCADO UNIMERCADO LTDA - ME

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

contra decisão monocrática de id. 174747185, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Agravante contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Revisional de Fatura Eventual c.c Pedido de Troca de Titularidade
ajuizada por SUPERMERCADO UNIMERCADO LTDA - ME em face da Recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a inexigibilidade do débito cobrado pela Ré, ora Recorrente, no valor de R$ 72.630,19 (setenta e dois mil seiscentos e trinta reais e dezenove centavos), constante nas faturas de 26/07/2021.

Irresignada, a parte Agravante aduz, nas razões recursais de id. 177586662, que
“todo o procedimento adotado está amparado na Res. Normativa nº 414/2010, inclusive com a participação da agravada”
.

Relata que na inspeção de rotina, os técnicos constataram irregularidades no medidor e lavraram o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 845428, com acompanhamento do proprietário, o qual foi posteriormente encaminhado ao titular via AR – Aviso de Recebimento.

Afiança que
“O TOI possui presunção de veracidade, uma vez que se equipara a ato da administração pública”.

Destaca que,
“comprovada a irregularidade no medidor retirado da UC da parte apelada, a concessionária recorrente realizou o procedimento de ‘recuperação do consumo’, dando à apelada todas as oportunidades de defesa”.
Assim, afirma que cumpriu com o seu dever de informação, oportunizando o exercício do contraditório e da ampla defesa na seara administrativa, e que valores cobrados a título de recuperação de consumo são legítimos, pois oriundos de processo administrativo instaurado em conformidade com o artigo 130 da RN 414/2010.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 179974174).

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023